Tribunal: TJES
Processo: 5010174-88.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010174-88.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADILSON DA SILVA
RECORRIDO: SALUSTIANA ALVES DE JESUS OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO EXECUTÓRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO QUE BASTA PARA PROVA DO CRÉDITO. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5010174-88.2023.8.08.0030
Recorrente: ADILSON DA SILVA

Recorrida: SALUSTIANA ALVES DE JESUS OLIVEIRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO EXECUTÓRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO QUE BASTA PARA PROVA DO CRÉDITO. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
(1). TESE AUTORAL.
A AUTORA SUSTENTA QUE É CREDORA DE DÉBITO DO REQUERIDO REPRESENTADO POR NOTA PROMISSÓRIA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. ASSIM, REQUER O PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 7.717,03, VALOR REFERENTE AO VALOR DA PROMISSÓRIA JÁ ATUALIZADO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ARGUI PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA E, NO MÉRITO, QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE TODOS OS DÉBITOS REFERENTES AOS ALUGUÉIS, NÃO TENDO RECEBIDO NENHUM RECIBO OU COMPROVANTE. SUSTENTA, AINDA, QUE ASSINOU PROMISSÓRIAS EM BRANCO, SOB ALEGAÇÃO DA REQUERENTE DE QUE SERVIRIAM COMO UMA GARANTIA PARA O ALUGUEL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE, em parte,
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO o requerido a pagar à autora o valor de R$4.339,00 (quatro mil trezentos e trinta e nove reais), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice da Corregedoria local (CGJES) desde a data de vencimento do título (09.05.2020). Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°9.099/95.
ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor do DR. RAFAEL ARRIGONI SCARTON, OAB/ES AB/ES 14.528
, no valor de
550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
, pela sua atuação como advogado dativo, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011 (Redação dada pelo Decreto nº 4987/2021).
Expeça-se a respectiva certidão.
”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, REQUER SEJA RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM O PROCESSO EM TELA SENDO A AÇÃO MONITÓRIA O RITO A SER SEGUIDO. NO MÉRITO, PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
PRELIMINARMENTE, ROGA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, POR FORÇA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E EXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. CASO ULTRAPASSADA A PRELIMINAR, NO MÉRITO, REQUER, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA VERGASTADA.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA PARTE RECORRIDA, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE COBRANÇA DECORRENTE DE NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA PELA PARTE RÉ, COM VENCIMENTO EM 09/05/2020.
O ATO SENTENCIAL ACOLHEU O PEDIDO AUTORAL E CONDENOU O REQUERIDO A PAGAR À PARTE AUTORA A IMPORTÂNCIA DE R$ 4.339,00. IRRESIGNADO, O AUTOR INTERPÔS RECURSO INOMINADO. ADUZ EM SUAS RAZÕES, QUE A NOTA PROMISSÓRIA EM QUESTÃO ESTÁ PRESCRITA, BEM COMO QUE A PRESENTE AÇÃO TRATA-SE NA VERDADE DE AÇÃO MONITÓRIA, NÃO PODENDO SER PROCESSADA NO JUIZADO ESPECIAL. ASSIM, REQUER SEJA RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROSSEGUIR COM O PROCESSO EM TELA. POIS BEM. INICIALMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, POIS A AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA, PREVISTA NO ART. 48 DO DECRETO 2.044/1908, PRESCREVE EM 3 ANOS (É APLICÁVEL, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ESPECIAL, O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 206, §3º, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL), A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO EXECUTÓRIO DA NOTA PROMISSÓRIA, QUE TAMBÉM É DE 3 ANOS DO SEU VENCIMENTO, CONFORME O ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. NO CASO ORA EM APREÇO, A NOTA FOI EMITIDA EM 23/03/2020, DE MODO QUE A AÇÃO EXECUTIVA PRESCREVEU EM MARÇO DE 2023. POR CONSEGUINTE, A PRESENTE AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO PRESCREVERIA SOMENTE EM MARÇO DE 2026. ASSIM, COMO A AÇÃO FOI PROPOSTA AINDA EM OUTUBRO DE 2023, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO. CONVÉM DESTACAR, QUE MESMO QUE A PARTE RECORRIDA TENHA PROPOSTO A DEMANDA NOMEANDO-A EXCLUSIVAMENTE COMO SE COBRANÇA FOSSE, ADMITE-SE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, DE MODO QUE, DESDE QUE A AÇÃO SEJA PROPOSTA DENTRO DO PRAZO DE 3 ANOS, SEU ADEQUADO ENQUADRAMENTO SERIA COMO AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. AS CONCLUSÕES ATÉ O MOMENTO EXPOSTAS, ENCONTRAM AMPARO EM ENTENDIMENTO DO PRÓPRIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. DÚVIDA QUANTO AO FUNDAMENTO DA AÇÃO: ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL OU ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. BROCARDO DA MIHI FACTUM DABO TIBI IUS. APLICAÇÃO DO SEGUNDO DISPOSITIVO LEGAL. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO LOCUPLETAMENTO PELA SÓ APRESENTAÇÃO DO TÍTULO, ACOMPANHADO DO PROTESTO PELA FALTA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 333, I, DO CPC RECONHECIDA.1. O juiz não está adstrito aos nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum dabo tibi ius. 2. A existência de ação de locupletamento amparada em nota promissória prescrita, prevista no art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 (aplicável às notas promissórias por força do art. 56 do mesmo diploma legal), desautoriza o cabimento da ação de enriquecimento sem causa amparada no art. 884 do Código Civil, por força do art. 886 seguinte. 3. Considerando que o art. 48 do Decreto n. 2.044/1908 não prevê prazo específico para a ação de locupletamento amparada em letra de câmbio ou nota promissória, utiliza-se o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, contado do dia em que se consumar a prescrição da ação executiva. 4. Na ação de locupletamento prevista na legislação de regência dos títulos de crédito, a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1323468/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016).
ESTABELECIDO O FATO DE QUE O PLEITO EM ANÁLISE CONSISTE NO RESSARCIMENTO EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, BEM COMO QUE NESTA ESPÉCIE DE AÇÃO É DESNECESSÁRIA A PROVA ACERCA DA CAUSA SUBJACENTE QUE LEVOU À EMISSÃO DO TÍTULO, HÁ QUE SE CONCLUIR QUE BASTA AO CREDOR A APRESENTAÇÃO DO TÍTULO PARA QUE SEJA RECONHECIDO O SEU DIREITO DE CRÉDITO ÀQUILO QUE NELE ESTIVER ESTAMPADO. NO CASO EM QUESTÃO A RECORRIDA TROUXE AOS AUTOS UMA NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA PELO RECORRENTE, ORA REQUERIDO, ADILSON DA SILVA (ID. 9873007), A QUAL PREENCHE TODOS OS REQUISITOS FORMAIS, LEVANDO A CONCLUSÃO DE QUE O DIREITO DE CRÉDITO DA RECORRIDA SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO, HAJA VISTA OS STANDARDS EXIGIDOS PERANTE AS AÇÕES DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. OUTROSSIM, NÃO OBSTANTE ALEGUE O RECORRENTE
QUE EFETUOU O PAGAMENTO DE TODOS OS DÉBITOS REFERENTES AOS ALUGUÉIS, NÃO TENDO SIDO FORNECIDO NENHUM RECIBO
PELA LOCATÁRIA, DEVE SE ANALISAR QUE A CONDUTA QUE SE ESPERA DE UM HOMEM MÉDIO É QUE AO EFETUAR O PAGAMENTO DAS SUAS CONTAS SOLICITE UM COMPROVANTE, NÃO PODENDO ESTE SE BENEFICIAR DA SUA PRÓPRIA TORPEZA, AO PASSO QUE A AUTORA POSSUI UM TÍTULO VÁLIDO. ASSIM, TENDO A RECLAMANTE DEMONSTRADO, MEDIANTE A JUNTADA DA NOTA PROMISSÓRIA, A EXISTÊNCIA DE CRÉDITO EM SEU FAVOR E QUE ESTE FOI INADIMPLIDO, CABIA AO RÉU FAZER PROVA DOS FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) E EM NÃO O TENDO FEITO, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL É MEDIDA QUE SE IMPÕE. ESTE É O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA NO PRAZO DA AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. NOTA PROMISSÓRIA SEM EFICÁCIA EXECUTIVA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO EXECUTÓRIO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RÉU NÃO DESCONSTITUIU O DIREITO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0010036-29.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 20.04.2020).
ASSIM, DIANTE DA REGULARIDADE DA DÍVIDA, A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA CONSTITUI MEDIDA QUE SE IMPÕE.
(7). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, PARA MANTER INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA, INCLUSIVE PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ORA DEFERIDA.
ANTE A OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA E INTEGRAL AO HIPOSSUFICIENTE E TENDO EM VISTA A ATUAÇÃO DATIVA DO CAUSÍDICO DA PARTE RÉ, FIXO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DESTE, POR SUA ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL, NO IMPORTE DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), CONSOANTE ART. 2º, INCISO III, DO DECRETO 2821-R/2011.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)